Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710299-07.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: CLAUDIO ROBERTO SILVA DA VEIGA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a apelação do ITAÚ UNIBANCO S.A. foi subscrita por MARCIO SANTANA BATISTA, OAB/DF 65.148, poderes conferidos no substabelecimento de ID 21843391, p. 6. Entretanto, a procuração outorgada aos causídicos que substabeleceram (Rodrigo Airodi Ribeiro, OAB/SP 347.224 e Sergio Soares Silva, OAB/SP 251.896) vigorou até 20 de setembro de 2020 (ID 21843391, p. 4). Considerando o exposto, intime-se a parte recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A. para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora